Tribunal: TCU
Processo: 018.608/2012-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. APURAÇÃO DE INDÍCIOS DE SUPERFATURAMENTO NO PREGÃO ELETRÔNICO No 02/2006, CONDUZIDO PELO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Inteiro teor:
Acórdão 2322/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação autuada por força dos itens 1.5.1.2, 1.5.2 e 1.5.3 do Acórdão 1.480/2010 prolatado pelo Plenário do TCU, no âmbito do TC Processo 023.981/2006-8 , para a apuração dos indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 2/2006 promovido pelo então Ministério da Ciência e Tecnologia para a contratação de serviços de transporte terrestre de pessoas e pequenas cargas sob o valor anual estimado de R$ 1.009.812,00. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno-TCU, ACORDAM, em expedir quitação a Lorena das Graças Lins Silveira e a Wagner Vasquez Mello, ante o recolhimento das multas que lhes foram cominadas por meio do item 9.4 do Acórdão 81/2021-TCU-Plenário , mantidas pelo Acórdão 1254/2022-TCU-Plenário e pelo Acórdão 1953/2022-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 018.608/2012-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: Processo 021.741/2023-9 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Conservo Brasilia Serviços Técnicos Ltda (00.009.282/0001-98); Debora Ferreira Passos Cúgola (XXX.664.401-XX); Jan Pietro Buoso Malovany (XXX.357.191-XX); Lorena das Graças Lins Silveira (XXX.878.481-XX); Paulo Roberto de Souza Duarte (XXX.591.921-XX); Sonia Regina da Silva Oliveira (XXX.944.861-XX); Victor João Cúgola (XXX.881.686-XX); Wagner Vasquez Mello (XXX.125.337-XX); Wilson Jose da Silva (XXX.000.901-XX) 1.3. Unidade: Justiça Federal - Seção Judiciária/DF - TRF-1; Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: Roberta Reis Nobrega (OAB/DF 27280), Rosana Maria da Costa Silva (OAB/DF 13876) e outros, representando Wagner Vasquez Mello; Roberta Reis Nobrega (OAB/DF 27280), Rosana Maria da Costa Silva (OAB/DF 13876) e outros, representando Lorena das Graças Lins Silveira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.